Tribunal: TJES
Processo: 0026169-17.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026169-17.2019.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: GUILHERME CAVALCANTI PINHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0026169-17.2019.8.08.0048

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDO:
GUILHERME CAVALCANTI PINHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUTO DE INFRAÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se
de Ação por meio da qual requer o autor a anulação de auto de infração, cancelamento de multa e da cobrança inscrita em dívida ativa e, indenização por danos morais.

2. Em síntese, afirma não ser o responsável pela obra realizada no imóvel em que foi lavrado o Embargo de Obra e registrada a infração consubstanciada no Auto n° 8282095/2019, e que não é proprietário do referido imóvel, motivo pelo qual pretende que seja anulado o mencionado Auto, cancelada a multa e a cobrança inscrita em dívida ativa em nome da empresa do requerente, assim como pugna pela condenação do requerido ao pagamento de indenização, a título de danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para: I – ANULAR o Auto de Infração n° 8282095/2019 e todos os débitos decorrentes do referido Auto e CANCELAR o débito inscrito em dívida ativa relacionado ao citado Auto; II - CONDENAR o Município de Serra ao pagamento de indenização a título de danos MORAIS aos Autores GUILHERME CAVALCANTI PINHA e GUILHERME CAVALCANTI PINHA MEI, no valor total de R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais), sendo metade para cada um dos Requerentes, devendo ser o mesmo corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros legais a partir da citação, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

3. O Município interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais
, ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais.

4. A sentença deve ser mantida, pois restou comprovado nos autos que o Município lavrou o Auto de Infração sem a devida verificação da propriedade do imóvel, em evidente falha procedimental, o que torna o auto nulo. Ademais, a indevida inscrição do autor em dívida ativa gerou restrição às suas atividades profissionais, configurando dano moral indenizável, diante do nexo causal entre a conduta irregular da Administração e o prejuízo sofrido pelo particular.

5. No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$19.600,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Minora-se, nestes termos, o quantum indenizatório para R$6.000,00 (seis mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o
quantum
indenizatório ao patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)